Tribunal: STF
Processo: ARE 935061
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. DEVER DE FISCALIZAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 279/STF. 



    1. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.